Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729854-26.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGRO PECUARIA VALE DO CORUMBATAI S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na “LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA” requerida por AGRO PECUARIA VALE DO CORUMBATAI S/A: “Trata-se de procedimento de liquidação de sentença agitado por AGRO PECUÁRIA VALE DO CORUMBATAI S/AI em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Alega a parte Autora ser credora da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. A parte devedora, devidamente citada para se defender, apresentou contestação no ID 132272207, sustentando, preliminarmente, a ausência de liquidez do título executivo e a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central, uma vez que a condenação no RESP no 1.319.232 - DF se deu de forma solidária. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e a inépcia da inicial pela ausência do extrato da operação e do comprovante de quitação e a litispendência em razão da existência de ação em curso na Comarca de Rio Claro/SP, processo n. 1011283-64.2019.8.26.0510 cujo objeto são as cédulas de crédito rural ora em análise. Aduz sua ilegitimidade passiva, em virtude da cessão à União dos créditos referentes às operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas com base na Lei no 9.138/95. Argumenta, por fim, a necessidade de abatimento da securitização pelo Programa Especial de Saneamento de Ativos - PESA. A parte exequente refutou as alegações e postulou pela continuidade do feito. Foi proferida decisão que declinou da competência em favor da 3a Vara Federal da Seção Judiciário do Distrito Federal (ID 129784724), todavia houve decisão proferida nos autos do AGI N. 0722189-90.2022.8.07.0000, para determinar o prosseguimento do feito. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Da inépcia No tocante a preliminar de inépcia da inicial, não vejo como prosperar a alegação de que ser a peça inicial incoerente e contraditória, pois mesmo de forma sucinta, o autor delineou os fatos e os fundamentos do pedido, realizando de forma adequada os pedidos, atendendo assim os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. De outro lado, não há que se falar em prejuízo para o exercício do direito de defesa por parte do réu, pois este aviou sua defesa de forma adequada, não demonstrando a existência de nenhum prejuízo. A questão controversa é a análise dos cálculos, o que diz ao mérito do questionamento, ou seja, excesso de execução. Por estas razões rejeito a preliminar de falta de pressupostos processual. Do litisconsórcio passivo necessário com o BACEN Por meio da decisão de ID 129784724 este juízo já manifestou seu entendimento acerca da incompetência por força da origem do título executivo judicial e determinou o declínio para o Juízo Federal. Ocorre que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em decisão proferida nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0722189-90.2022.8.07.0000, compreendeu que o feito deveria prosseguir nesses autos até final julgamento do recurso. Ou seja, já temos manifestação dos desembargadores já preventos ao feito que há uma faculdade do exequente na formação de litisconsórcio passivo. Não estamos defronte da figura de um litisconsórcio passivo necessário, mas sim de um facultativa, em face da natureza da pretensão. Assim, não vejo como acolher o pedido formulado na peça de impugnação, a fim de incluir o Banco Central e, em consequência, determinar o declínio de competência para o Juízo Federal. Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil Ora, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). O procedimento de cumprimento de sentença visa promover tão somente a satisfação do direito reconhecido em título executivo judicial. No caso em apreço, o título exequendo reconheceu a responsabilidade BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e UNIÃO FEDERAL. Adentrar na análise acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A é criar um sistema de burla ao título executivo já consolidado. Ocorre que, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil (transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido), Portanto, não há espaço no presente momento para o questionamento acerca da extensão das responsabilidades da instituição requerida para com o cumprimento ou não da obrigação de restituição de valores oriundos da errônea inclusão de correção monetária, no mês de março de 1990, nas operações de cédulas de crédito rural. Dos abatimentos No tocante aos abatimentos elencados pela parte Requerida, o alegado foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Assim, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso reconhecer a necessidade de dilação probatória e realização de perícia contábil para a apuração dos valores. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária questionadas na inicial, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Intimem-se as partes para esclarecem a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos Nomeio a perita do juízo, o Dr. ANA MAURA DIAS MACHADO, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, estes deverão ser arcados pela parte Requerida, efetuando-se o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. A Sra. Perita nomeada no feito, após concordância das partes com os honorários, deverá ser intimada para dizer se os documentos juntados aos autos são suficientes para realização do trabalho pericial. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se.” (...) “Trata-se de embargos de declaração (ID 156923380) opostos pela parte requerida em face da decisão proferida ao ID 155944658. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, a tese levantada no tocante à existência de litispendência não prospera. Isto porque, a distribuição dos autos de n. 1011283-64.2019.8.26.0510 (Comarca de Rio Claro/SP) foi cancelada, em virtude do não recolhimento das custas iniciais. O cancelamento da distribuição do feito por falta de preparo, disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, possui natureza meramente administrativa e não traduz espécie de extinção do feito sem julgamento do mérito, razão pela qual não deve incidir a regra de redistribuição por dependência, prevista no art. 286, II, do mesmo diploma legal. No tocante às deduções, reitero a decisão embargada por seus próprios fundamentos, ressaltando que não há previsão de abatimentos no título executivo judicial. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Transcorrido o prazo recursal, cumpra-se a determinação de ID 155944658. Intimem-se as partes.” O Agravante sustenta que a 4a Vara Cível de Rio Claro/SP está preventa, tendo em vista que a Agravada teria ajuizado a mesma demanda em 04/12/2019 naquele juízo (Processo 1011283- 64.2019.8.26.0510). Salienta que, não tendo a sentença coletiva individualizado os destinatários nem os valores devidos, é cabível a liquidação pelo procedimento comum. Afirma que, tratando-se de condenação que impôs obrigação solidária, é imprescindível o chamamento ao processo tanto da União quanto do Banco Central do Brasil. Acrescenta que devem ser deduzidos os valores que não foram pagos pelo emitente da cédula, exigindo-se a compensação dos créditos decorrentes da Lei 8.088/1990. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 49318830 e 49318831). É o relatório. Decido. A petição inicial e as decisões de fls. 1/18 ID 132273454 dos autos de origem indicam que a mesma demanda foi anteriormente ajuizada e distribuída à 4a Vara Cível da Comarca de Rio Claro/SP. Em princípio a prevenção não é obstada pelo fato de a distribuição ter sido cancelada em virtude do não recolhimento das custas processuais (fl. 3 ID 159104456 dos autos de origem). O cancelamento da distribuição envolve ou pressupõe a extinção do processo sem resolução do mérito. Na precisa abordagem de Daniel Amorim Assumpção Neves: “A ausência de pagamento de custas e despesas referentes à propositura de ação é causa de cancelamento da distribuição do feito. Ainda que não previsto de forma expressa pelo art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição, que inclusive exigirá compensação para preservar-se a distribuição igualitária prevista no caput do art. 285 do CPC, é ato administrativo que deverá ser precedido de um ato jurisdicional, qual seja, uma sentença extintiva do processo por indeferimento da petição inicial. O cancelamento da distribuição não pode simplesmente expurgar do registro a existência do processo, porque o registro se presta justamente para atestar a existência de uma ato. Nesse caso, o ato “propositura da ação” ocorreu e não pode simplesmente ser apagado, como se nunca tivesse ocorrido. Caberá, portanto, ao cartório distribuidor opor a informação junto ao registro de que a distribuição foi cancelada. Trata-se de fenômeno próximo, mas diferente, da baixa do processo na distribuição. Enquanto o cancelamento demonstra que o processo foi extinto já em seu nascedouro, em razão do não pagamento das custas e despesas devidas, a baixa demonstra que o processo foi extinto por outras razões, que só serão reveladas ao interessado pela obtenção de uma certidão de objeto e pé do processo.” (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 4a Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2019, p. 497)” Assim, a priori incide a prevenção disposta no artio 286, inciso II, do Código de Processo Civil. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). A decisão impugnada pode ocasionar prejuízos de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário, razão por que se vislumbra também a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator